Tribunal: TJDFT
Processo: 0749456-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus. Crime doloso contra a vida. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Condenação do paciente como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 29, caput, do Código Penal. Pena privativa de liberdade em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Execução provisória da pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.